Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONTADA CONTRADIÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO RECUPERACIONAL EM CURSO. RESP 1873081/RS. NÃO INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC QUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS DE NATUREZA CONCURSAL. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Verifica-se a ocorrência de contradição entre a fundamentação do acórdão embargado que reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo e a manutenção da aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 2.1 Tendo em vista que ‘não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC’. (Acórdão 1252435, 0736794-14.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 08/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Logo, entendo que a empresa recuperanda não podia quitar voluntariamente o crédito exequendo, “uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/2005, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda” (REsp 1873081/RS, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, data do julgamento: 02/03/2021, publicado no DJe: 04/03/2021).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.